Tribunal: TJMT
Processo: 1001300-95.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1001300-95.2017.8.11.0003
RECORRENTE: DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DANYELLY CRISTINA PEREIRA MEDEIROS com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c’ da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 92709997):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS – PROTESTO – DUPLICA MERCANTIL – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDENCIA EM RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.
Nos termos da Súmula 476 do STJ, o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1001300-95.2017.8.11.0003, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. em 23/06/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão de id. 98460580.
A parte recorrente alega violação aos artigos 186 e 188, I, do Código Civil, artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a parte recorrida levou a protesto duplicatas frias sem aceite da suposta emissora, sem sequer exigir da requerida Jorge Correia Farias & Cia LTDA, comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços, agindo de forma negligente.
Assevera que a operação entre o Banco do Brasil S/A e o demandado Jorge Correia Farias & Cia LTDA, deve ser considerada como endosso-translativo e por consequência o recorrido deverá indenizar a recorrente.
Recurso tempestivo (id. 100727997)
Contrarrazões (id. 103394498)
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte recorrente alega violação ao artigo 186 e 188, I, do CC, artigo 373, §§ 1o e 2o, do CPC e artigo 6o, VIII, do CDC, sob a assertiva de que a parte recorrida levou a protesto duplicatas frias sem aceite da suposta emissora, sem sequer exigir da requerida Jorge Correia Farias & Cia LTDA, comprovante de entrega de mercadorias ou prestação de serviços, agindo de forma negligente.
Assevera que a operação entre o Banco do Brasil S/A e o demandado Jorge Correia Farias & Cia LTDA, deve ser considerada como endosso-translativo e por consequência o recorrido deverá indenizar a recorrente.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
A tese levada a julgamento foi a discussão sobre a responsabilidade da instituição financeira que, recebendo título por endosso-mandato, leva-o indevidamente a protesto.
No julgamento do recurso paradigma (REsp no 1.063.474/RS - Temas 463 e 464) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula, consoante ementa a seguir transcrita:
“DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido”. (REsp 1.063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011). (g.n)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que:
“ (...) Entretanto, no tocante à instituição bancária apelante, necessário verificar a responsabilidade que, porventura, haveria de partilhar com a requerida JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA quanto ao protesto indevido.
(...) Assim é que o endossatário-mandatário – no caso, o apelante – não age em nome próprio, mas em nome do endossante-mandante, de modo que eventuais exceções tidas pelos coobrigados só poderão ser opostas em desfavor do próprio endossante.
Logo, na transferência de título por endosso-mandato, o endossante/credor encarrega o endossatário dos atos necessários para recebimento dos valores representados no título, transferindo a este somente seus direitos cambiais, não agindo o banco em nome próprio, mas sim do endossante.
Aliás, vale salientar que a matéria de responsabilidade do endossatário foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, no caso, através do REsp no 1.063.474/RS, (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011), tendo a Segunda Seção do STJ firmado a tese que deu origem aos Temas 463 e 464, segundo os quais, “só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.”
Esse entendimento restou consolidado na Súmula no 476 do STJ: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário."
No caso, pela relação jurídica apresentada, é certo que a instituição financeira apelante, como endossatária mandatária, ao emitir a cobrança, estava exercendo um dos direitos que lhe foram conferidos pelo endosso-mandato. E como mera mandatária, não lhe era sequer exigível, antes do protesto, perquirir a respeito da causalidade da cártula recebida por endosso. A responsabilidade pelo negócio jurídico que dá causa à emissão do título permanece com o emitente/endossante, escapando da seara de obrigações do endossatário.
Na hipótese, não há prova de que o apelante tenha extrapolado seus poderes como mandatário pelo fato de ter apresentado a protesto os títulos de crédito, uma vez que tal desiderato decorre do exercício regular de um direito e o protesto é inerente ao próprio mandato recebido, mormente quando não há indícios de tenha conhecimento de que as duplicatas não foram emitidas de fato pela autora e consequente da falta de higidez dos títulos.
Desta feita, a reforma da sentença para afastar a responsabilidade do banco apelante por eventual reparação de danos à autora é medida que se impõe”. (id 92709997) (g.n)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Temas 463 e 464/STJ), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça